Tribunal: STF
Processo: RE 1599628
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Policial civil. Integralidade. Paridade. Tema 1.019-RG. Compreensão diversa. Análise da Legislação local. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 

    2. O recorrente argumenta que a decisão violava o art. 40, §§ 1º, 3º, 8º e 17, da Constituição da República.

    3. O Tribunal de origem consignou que o servidor preenchia os requisitos legais e que a paridade encontrava respaldo nas Leis Complementares Estaduais aplicáveis.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão que concedeu integralidade e paridade a policial civil em aposentadoria especial, com base em legislação local e análise fática, é possível em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A decisão local está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    6. Em relação à integralidade, o Tema 1.019 da Repercussão Geral (RE 1.162.672) estabelece que o policial civil que preenche os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985 tem direito ao cálculo dos proventos com base na integralidade, independentemente das regras de transição.

    7. Quanto à paridade, o mesmo precedente condiciona o benefício à existência de previsão em lei complementar do ente federativo.

    8. O Tema 1.307 da Repercussão Geral (RE 1.486.392) firmou o entendimento de que a discussão sobre a paridade fundamentada em legislação local possui natureza estritamente infraconstitucional, sendo vedado o reexame de fatos e provas e da legislação local em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo interno conhecido e não provido.